Tribunal: TJMT
Processo: 0003966-28.2014.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003966-28.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILDCA COSTA GODOY - CPF: 544.938.621-49 (APELANTE), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), HILDCA COSTA GODOY - CPF: 544.938.621-49 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MARISIO RODRIGUES DE GODOY - CPF: 282.070.689-49 (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN COSTA GODOY (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – VALOR DA CAUSA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO INDEFERIDO - PARTILHA DE BENS – IMÓVEIS ADQUIRIDOS ANTES DO RELACIONAMENTO – PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO NA EXORDIAL – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. (Art. 10 do CPC/2015).

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

“
É incomunicável imóvel adquirido anteriormente à união estável, ainda que a transcrição no registro imobiliário ocorra na constância desta
” (REsp 1324222/DF)

Mesmo que se considere a declaração das testemunhas, as escrituras públicas anexadas aos autos, cujo teor comprova a aquisição anterior ao casamento, devem prevalecer pois, além de não ser prova unilateral, são mais consistentes.

É ônus da parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do inc. I do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Divórcio c/c Guarda, Alimentos e Partilha de Bens julgada parcialmente procedente para reconhecer “
o direito de meação da autora dos seguintes imóveis: a) o imóvel registrado na matrícula n° R-14-1.095 (fl. 81) do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, adquirido em 21.3.2002; b) o imóvel registrado na matrícula n° R-14-1.096 (fl. 89), adquirido em 21.3.2002; c) o imóvel registrado na matrícula n° 5.867 (fls. 92/93) adquirido em 6.10.1999 e d) o imóvel registrado na matrícula n° 5.868 (fls. 94/95), adquirido em 6.10.1999
”.

Em virtude da sucumbência recíproca, ambos foram condenados às custas e honorários
pro rata
de 10% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta que a sentença foi omissa quanto à partilha do lote 07, quadra 36, situado na rua Neco Siqueira, nº 248, bairro Bom Clima, na cidade de Chapada dos Guimarães/MT, adquirido mediante escritura de cessão de direito hereditário, lavrada no Cartório de Paz e Notas do mesmo município, livro 00002, fl. 00090, em 05-12-1988.

Diz que o lote 02, de matricula nº 10.600, localizado em Chapada dos Guimarães/MT, foi adquirido na constância do casamento.

Argumenta que, quanto a Fazenda Imaculada Conceição (matrícula 22.986 registrada no Cartório do 6° Ofício de Cuiabá-MT), a testemunha Joao Maria Lopes, que trabalhou muito tempo na propriedade, confirmou que pertence ao casal e não ao pai do apelado, razão pela qual deve integrar a meação, assim como as benfeitorias realizadas no período.

Por fim, alega a existência de união estável anterior à formalização do casamento, tanto é assim que o primeiro filho do casal nasceu 5 meses após, em 23-03-1990.

Contrarrazões no
Id. 162095214.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – pedidos apresentados em contrarrazões

O apelado requer a correção de ofício do valor da causa.

Argumenta que, além dos demais bens em disputa, a área rural é avaliada em R$ 14.784.107,00, todavia o montante atribuído a lide é de apenas R$ 52.128,00.

A distribuição do processo se deu em 2014 e durante todo esse tempo não houve impugnação da quantia.

Nos termos do art. 293, do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor,
sob pena de preclusão
.

Ademais, apesar da possibilidade de correção de ofício (§3º do art. 292 do CPC), o art. 10 do CPC, determina que “
O juiz não pode decidir,
em grau algum de jurisdição
, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 85, §§ 2º E 6º, DO CPC/2015.
PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Conforme consignado pelo Tribunal originário, as agravantes não impugnaram o valor da causa no momento oportuno, operando-se a preclusão
.

1.1. Constata-se a falta de interesse recursal das agravantes quanto à modificação da base de cálculo do valor da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, pois observado o proveito econômico.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1568762/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 1/9/2020)

Portanto, a alteração nesse momento caracteriza afronta aos princípios da segurança jurídica, devido processo legal e contraditório.

O apelado se insurge ainda quanto à sucumbência recíproca, porém a matéria desafiava a interposição de recurso próprio.

Isto posto,
indefiro o pleito de modificação do valor da causa
e
não conheço do pedido de afastamento da sucumbência recíproca
.

Mérito

As partes contraíram matrimônio em
21-10-1989
pelo regime da comunhão parcial de bens (Id. 162095191 - Pág. 30), segundo o qual se comunicam o patrimônio adquirido após a celebração do casamento civil (CC, art. 1.658), com as exceções previstas no artigo 1.659 do CC.

Silvio de Salvo Venosa,
in
Código Civil Interpretado, ano 2011, pontua que “
Na comunhão parcial, comunhão de aquestos ou separação parcial, como também é denominado esse regime, existem três massas de bens: os bens do marido e os bens da mulher trazidos antes do casamento e os bens comuns, amealhados após o matrimônio. Trata-se de regime da maioria absoluta dos casamentos realizados após 1977, pois os pactos nupciais são raros. Essa regra geral do presente artigo, como se nota, cria os três patrimônios na relação conjugal. A comunhão parcial, assim como a universal, dissolve-se também por morte, separação, divórcio, ou anulação do casamento. Uma vez que dissolvida a comunhão, casa cônjuge retirará seus bens particulares, e serão divididos os bens comuns”
.

Portanto, a comunicabilidade do patrimônio conquistado durante a união é a regra e, como tal, deve prevalecer, exceto se a parte interessada provar (art. 373, I e II, do CPC) que os bens arrolados como partilháveis não foram obtidos nessa circunstância.

A apelante recorre em relação à partilha dos seguintes imóveis:

-
lote 07
, quadra 36, situado na rua Neco Siqueira, nº 248, bairro Bom Clima, na cidade de Chapada dos Guimarães/MT, adquirido mediante
escritura de cessão de direito hereditário
, lavrada no Cartório de Paz e Notas do mesmo município, livro 00002, fl. 00090,
em 05-12-1988
;

-
lote 02
, quadra nº 68, situado no bairro Bom Clima, na cidade de Chapada dos Guimarães/MT, sob
matrícula nº 10.600
, localizado em Chapada dos Guimarães/MT;

-
Fazenda Imaculada Conceição
, área de 91,99 ha, situada à 6 km de Chapada dos Guimarães, próximo ao Mirante do geodésico da cidade (
matrícula nº 22.986
registrada no Cartório do 6° Ofício de Cuiabá-MT).

Ela (apelante) diz que já existia união estável em momento anterior ao casamento (celebrado em 21-10-1989), tanto é assim que o filho mais velho do casal nasceu em 23-03-1990.

Todavia, o reconhecimento da alegada UE não foi objeto de pedido específico na petição inicial e, não havendo instrução nesse sentido, não há como presumir o preenchimento dos requisitos de convivência pública, contínua e duradoura.

Quanto à partilha dos bens, o STJ assentou o entendimento de que “
É incomunicável imóvel adquirido anteriormente à união estável,
ainda que a transcrição no registro imobiliário ocorra na constância desta
” (REsp 1324222/DF).

Assim, como os documentos referentes aos lotes nº

02 e 07 demonstram que as referidas escrituras foram lavradas em 29-06-1989 e 05-12-1988 (Id. 162095192 - Pág. 13 e 38), isto é, antes da celebração do matrimônio, de modo que não devem integrar a meação.

Em relação à Fazenda Imaculada, de matrícula nº 22.986, situada em Chapada dos Guimarães/MT, o apelado juntou procuração de 08-11-1988 outorgada por Florindo Pilharme, antigo proprietário, a Reinvaldo Wess, que por sua vez afirmou em escritura pública declaratória de 31-07-2014, que em 08-11-1988 intermediou a venda do imóvel para Anézio Rodrigues Godoy, à época representado pelo seu filho, ora apelado, visto que ele morava em Jussara/PR (id. 162095194 - Pág. 6 e 8); também juntou recibos de pagamentos assinados pelas partes em 08-11-1988.

Mesmo se considerada a testemunha, que aliás não afirmou categoricamente ter ciência de quem era o verdadeiro dono do imóvel, tem-se que a prova documental é robusta e mais taxativa, e a apelante não logrou êxito em desconstituí-las.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR – PENHORA SOBRE OS BENS QUE COMPÕEM A MEAÇÃO DA COMPANHEIRA –
IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO RELACIONAMENTO –IMPENHORABILIDADE
– PESSOA COM MAIS DE 60 ANOS – COMEÇO DA UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR A ESSA IDADE – NÃO EXIGÊNCIA DO REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É incomunicável imóvel adquirido anteriormente à união estável, ainda que a transcrição no registro imobiliário ocorra na constância desta” (STJ, REsp. 1324222 DF 2012/0104237-9).

A obrigatoriedade da separação legal de bens imposta pelo art. 1.641, inc. II, do CC, não prevalece quando a convivência teve início antes de um dos companheiros atingir 60 anos (ou 70 anos, modificação pela Lei n. 12.344/2010).

(TJ-MT 10208882420228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL -
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - INCOMUNICABILIDADE - BEM ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO - REGISTRO FEITO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO
- ART. 1.661 CC - PRECEDENTES DO STJ - DECLARAÇÃO DA PARTE - SENTENÇA REFORMADA.
No regime da comunhão parcial comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, a título oneroso ou eventual, sendo que os bens particulares adquiridos por cada cônjuge anteriormente ao casamento são incomunicáveis, reservando-se, assim, à titularidade exclusiva.
Nos termos de jurisprudência do STJ, "imóvel cuja aquisição tenha causa anterior ao casamento realizado sob o regime de comunhão parcial de bens, com transcrição no registro imobiliário na constância deste, é incomunicável. Inteligência do art. 272 do CC/16 (correspondência: art. 1.661 do CC/02)". Apelação provida.

(TJ-MG - AC: 10000212460620001 MG, Relator: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/07/2022)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL NÃO COMPROVADOS. RELACIONAMENTO ESPORÁDICO, NÃO OBSTANTE A EXISTÊNCIA DE DOIS FILHOS EM COMUM. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Para o reconhecimento de união estável como entidade familiar, há necessidade de convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos exatos termos do art. 1.723 do Código Civil.
Hipótese em que a prova documental e testemunhal produzida não demonstraram a existência de união estável vivida entre o demandado e a autora, tratando-se de relacionamento esporádico, e não intuito familiae, não obstante a existência de dois filhos em comum
. Precedentes do TJRS. Agravo interno desprovido.

(TJ-RS - AGT: 70085290278 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 20/10/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2021)

Correta, portanto, a sentença que julgou improcedente a partilha dos referidos imóveis.

Pelo exposto, conheço em parte
o Recurso e nesse ponto nego provimento
.

Consequentemente, majoro a verba sucumbencial devida pela autora para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023